Tribunal: TJBA
Processo: 8039949-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039949-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA OLGA DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. GRATUIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039949-06.2025.8.05.0000

tendo como Agravante

MARIA OLGA DOS SANTOS NEVES

e Agravado
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e
DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.